Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-55.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004965-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZABETE DE OLIVEIRA - CPF: 453.882.299-04 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELIZABETE DE OLIVEIRA - CPF: 453.882.299-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS DEVIDO À PRESTAÇÃO – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que, embora seja possível e lícito o reajuste do plano de saúde em razão da faixa etária, em princípio, pode ser considerado excessivo aquele que onera em mais de 100% (cem por cento) cada um dos beneficiários, razão pela qual deve ser mantido o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Morais devido à prestação - Aumento abusivo da mensalidade do plano de saúde n. 1013823-06.2021.8.11.0002 movida por ELIZABETE DE OLIVEIRA, deferiu em parte a liminar, determinando que a requerida mantenha a mensalidade o plano de saúde no patamar do mês de fevereiro/2021, aplicando-se apenas o reajuste anual autorizado pela ANS de 7,35%.

Sustenta a agravante que inexiste reajuste de 100% (cem por cento), mas sim reajustes anuais que sequer passaram de 13,55% (treze vírgula cinquenta e cinco por cento); ademais, a variação de faixa etária não é reajuste, mas sim má readequação no contrato devidamente celebrado entre as partes.

Aduz que as variações acima mencionadas não são abusivas, eis que, conforme Resolução Normativa do Conselho de Saúde Suplementar nº 06/98 (CONSU nº 06), prevê que a variação da contraprestação da última faixa etária não pode ser 6 (seis) vezes maior que a variação da primeira faixa etária; bem como, quem determina o índice de percentual a ser aplicado em contratos Individuais/Familiares, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos planos contratados a partir de janeiro de 1999 e adaptados a Lei n° 9.656/98.

Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a aplicação do reajuste anual e da variação por faixa etária.

A liminar foi indeferida. (id. 1222289988)

Informações. (id. 123165558)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 138316691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Morais devido à prestação - Aumento abusivo da mensalidade do plano de saúde n. 1013823-06.2021.8.11.0002 movida por ELIZABETE DE OLIVEIRA, deferiu em parte a liminar, determinando que a requerida mantenha a mensalidade o plano de saúde no patamar do mês de fevereiro/2021, aplicando-se apenas o reajuste anual autorizado pela ANS de 7,35%.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma.

A antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

Importante esclarecer que são previstos dois reajustes distintos - um deles é o anual de preços (aniversário do contrato) e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado.

A avença em questão estabelece que, havendo mudança de faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, conforme percentuais estabelecidos em Tabela.

Ocorre, que essa tabela de atualização do percentual aplicável em função da faixa etária atingida pela beneficiária traz aumento igual ou superior a 100% para 59 anos acima.

Assim, constata-se que a autora ora agravada foi surpreendida com o aumento do valor pago ao plano de saúde requerido, o qual alega ser excessivo uma vez que passou do valor de R$ 797,50 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para o valor de R$ 1.652,87 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), consoante se infere documento colacionado no Id. 54995406.

Neste momento processual, conclui-se pela plausibilidade da arguição de abuso dos valores cobrados. Isso porque o aumento da mensalidade em razão da mudança de faixa etária foi de 100% e a divergência de valor é expressiva (probabilidade do direito) e exige instrução probatória para averiguar se é excessivo ou causa desequilíbrio financeiro da parte e compromete sua estabilidade econômica, podendo levá-la à inadimplência e gerar a consequente suspensão dos serviços de assistência à saúde (perigo de dano).

Sobre essa questão o STJ já decidiu que “somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia. Nesse contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa­fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso.” (STJ – REsp 866840/SP)

Assim, a manutenção do decisum é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

E não se vislumbra dano irreparável, uma vez que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente a quantia que não foi paga.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022